Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-07.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019985-07.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA ALINE DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 700.053.822-89 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. SÚMULA 385/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela reclamante contra decisão monocrática que, em Recurso Inominado,
manteve
a sentença de primeira instância
que
apenas declar
ou

a
inexistência do débito. A reclamante alegou que a restrição em seus dados era a primeira na data do ajuizamento da ação, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e requerendo a retratação da decisão monocrática para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber se a ausência de data de inclusão da negativação no extrato apresentado pela parte reclamante impede o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gere dano moral
in
re

ipsa
, a aplicação da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar quando há preexistência de legítima inscrição.

4. Para que o dano moral seja reconhecido em casos de negativação indevida, é ônus da parte reclamante apresentar extrato que comprove a negativação e, expressamente, a data de sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há dano moral indenizável por negativação indevida quando a parte reclamante não comprova a data de inclusão do restritivo em cadastro de inadimplentes, impossibilitando a verificação da preexistência de outras inscrições legítimas e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1019985-07.2023.8.11.0015

Agravante:
JESSICA ALINE DAMASCENO DOS SANTOS

Agravado:
OI S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSICA ALINE DAMASCENO DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face de OI S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para declarar a inexistência do débito e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) o extrato
de negativação apresentado

não
foi al
v
o de impugnação pel
a parte
agravad
a
; b) deveria ocorrer a inversão do ônus da prova
,
cabendo à parte agravada trazer a prova documental; c)
não deve ser
aplica
da
a S
ú
mula 385 do STJ, considerando
que
as restrições anteriores constavam baixadas quando ocorreu o protocolo da presente ação. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada, embora intimada (ID 291958884/PJe2), não apresentou contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que na data do ajuizamento da ação não havia nenhum restritivo preexistente ao impugnado nos autos.

Quanto à tese apresentada no Agravo Interno, verifica-se que sua análise
se encontra
prejudicada, pois o extrato apresentado no ID 281289357/PJe2 não possui data da inclusão do restritivo.

Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (
in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove
a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No presente caso, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".

Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor.

Nesse sentido:

(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Assim, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral.

Portanto, considerando que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025